Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CREONICE BORGES DOS SANTOS - CPF: 155.896.501-78 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - LEGALIDADE DA “ASTREINTES” – CARACTERIZADA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONFIGURADO - DILAÇÃO – NECESSIDADE - EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DO SPC E SERASA – CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da parte recorrente

Na hipótese em que o valor de dia-multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo, necessário se faz sua dilação.

No caso, verificou-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pelo Julgador de origem, eis que a negativação do nome da parte agravada junto ao órgão de proteção ao crédito, pela possível demora do processo, poderá causar sérios problemas, cerceando o direito da parte autora de exercer seus direitos civis, notadamente o direito ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n º 1040852-11.2021.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida/agravante suspendesse no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas ao Contrato sob n.º 20160304170065632000 da folha do benefício previdenciário da parte autora, até o deslinde desta ação, bem como se abstenha de incluir a parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES) em decorrência dos débitos desta ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O banco agravante inconformado com a r. decisum, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Assevera que a “imposição da multa impede que o banco Agravante insurja-se contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, que têm entre seus efeitos assegurar que ninguém seja, à revelia, obrigado ao cumprimento de determinada obrigação [...] Desta feita, incabível a cominação de multa no caso em tela, merecendo reforma a r. decisão ora atacada, sob pena de afronta aos incisos LIV e LV do supracitado artigo” (id. 133457169 - Pág. 6/7).

Discorre que “a MULTA DIÁRIA fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”

Sustenta que a “r. decisão de fl. deve ser reformada, pois, determinou o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de MULTA DIÁRIA fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que não pode prosperar visto que o valor da multa pode causar a parte Agravada enriquecimento ilícito [...]Diante do ora explanado, verifica-se que a multa fixada pode ser alterada quando se mostrar excessiva ou inócua para sua finalidade. No caso em exame, verifica-se que a MULTA DIÁRIA fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte [...]requer seja reformada r. decisão agravada afastando a incidência da multa. Caso, Vossa Excelência entenda que a multa executada é devida, requer se a minoração e limitação da mesma para evitar-se enriquecimento sem causa, tendo em vista o valor excessivo da mesma” (id. 133457169 - Pág. 8/10).

Diz, ainda, que “está sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, por integrar o Sistema Financeiro Nacional, levando em conta a Lei nº. 4.595, de 31.12.64 [...]Dessa forma, pela revogação da liminar com a conseqüente possibilidade de inclusão do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito” (id. 133457169 - Pág. 11).

Menciona, também, que “dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido ao banco Agravante [...]Desta feita, merece reforma da r. decisão impetrada, fixando-se prazo razoável ao banco Agravante para que possa empreender ao que foi determinado, sem ocorrência de cerceamento de defesa” (id. 133457169 - Pág. 13/14).

Prequestiona matéria infraconstitucional.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento.

A tutela recursal foi deferida, em parte (id. 133935158 - Pág. 3).

Informações foram prestadas pelo Julgador singular (id. 134556598 - Pág. 1), informando a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 137089176 - Pág. 1), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n º 1040852-11.2021.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida/agravante suspendesse no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas ao Contrato sob n.º 20160304170065632000 da folha do benefício previdenciário da parte autora, até o deslinde desta ação, bem como se abstenha de incluir a parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES) em decorrência dos débitos desta ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem
.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto à possibilidade ou não de aplicação da multa
astreinte
, da possibilidade de redução da multa aplicada e da limitação, da afronta constitucional, da regular inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, do prazo exíguo, do enriquecimento sem causa.

DECIDO.

A insurgência da parte recorrente em face a fixação de multa para cumprimento da obrigação constante da pretensão autoral na ação de origem não merece respaldo.

Isso porque, a multa diária – de caráter coercitivo, e não punitivo – tem o objetivo apenas de compelir a parte a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, determinada em decisão judicial, nos moldes estabelecidos nos artigos 536, § 1º e 537 do CPC.

Dispõe os artigos 536, § 1º e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período”. (Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

No que tange ao valor do dia-multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a importância fixada a título de multa
astreintes
foi arbitrada com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, tendo o Julgador de piso proferida decisão em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA –
MULTA
COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa
diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da
multa
cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Por outro lado, constato que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa, assim limito o valor da multa diária ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da parte Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

No tocante ao prazo fixado para cumprimento da ordem judicial de 48h (quarenta e oito horas),
entendo que cabe dilatar para 10 (dez) dias, por entender que o prazo de
48h (quarenta e oito horas)
é, realmente, exíguo para se exigir o cumprimento da medida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇAÕ INDEVIDA - TUTELA ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE. A multa diária fixada para cumprimento de determinação judicial deve obedecer ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, assim, quando seu valor se mostrar excessivo deve ser ele reduzido/limitado, para que se evite o abuso do direito e o enriquecimento ilícito da outra parte. Se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo, necessário se faz sua majoração”. (TJ-MG - AI: 10512130092848001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 20/03/2014,

Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDORES INDIVIDUAIS. INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIA. PRAZO RAZOÁVEL. CADASTRO DA DISTRIBUIDORA. ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

I. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes é haurida dos fatos expostos da petição inicial, tendo em vista que o juiz só conhece, até então, a situação conflituosa sob o ângulo da narrativa do demandante.

II. Há legitimidade ad causam quando as partes da relação processual correspondem às partes do conflito de interesses submetido a julgamento III. De acordo com a inteligência do artigo

88

do

Código de Defesa do Consumidor
, adenunciação da lide não é cabível nas ações de reparação de dano fundadas em relação de consumo. IV. Cabe à construtora e à empresa distribuidora de energia elétrica prover o empreendimento imobiliário commúltiplas unidades consumidoras de instalações aptas à individualização do consumo de energia elétrica. V. À empresa distribuidora de energia elétrica compete a instalação dos medidores e o fornecimento de energia elétrica adequado às necessidades dos consumidores.
VI. Em atenção ao princípio da razoabilidade, o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer deve ser fixado de acordo com a complexidade e a extensão das obras a serem realizadas
. VII. Os dados cadastrais da empresa distribuidora de energia elétrica devem refletir com exação o efetivo destinatário e a categoria residencial ou industrial do fornecimento. VIII. A cobrança e o pagamento efetuados nos moldes do contrato não autorizam a devolução em dobro prescrita no artigo

42
,

parágrafo único
, do

Código de Defesa do Consumidor
. IX. Recursos conhecidos e parcialmente providos”. (TJDF - APC 20130110781645. Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA. Órgão julgador: 4ª Turma Cível. Data de julgamento: 04/02/2015. Publicado no DJE : 13/02/2015 . Pág.: 176).
Destaquei
.

Quanto a manutenção da inscrição do nome da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito, a meu viso, não merece prosperar.

No caso em testilha, deve ressaltar que a parte autora comprova o risco da manutenção da negativação do seu nome em razão de dívida que afirma sua inexistente.

Apesar de tais documentos não trazerem a comprovação inequívoca do afirmado pela parte autoral, tem-se que para o deferimento da antecipação da tutela basta a existência de indícios suficientes de verossimilhança do direito invocado.

E, no caso dos autos, entendo que a plausibilidade do direito da autora restou suficiente demonstrada.

Destaco, ainda, que o réu não trouxe aos autos prova satisfatória.

Quanto ao perigo de dano, reside no fato de que a permanência do nome da parte agravada nos cadastros de inadimplentes abala o seu crédito e impossibilita a aquisição de bens. Sobreleva destacar que caso a sentença seja desfavorável à autora, esta responderá pelos efetivos prejuízos que eventualmente causar à parte adversa, nos termos em que dispõe o artigo 302, inciso I, do CPC/15, bem como, será possível a inserção – ou reinserção – do seu nome em bancos restritivos de crédito.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DO SPC E SERASA - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS EXISTENTES. No caso, verificou-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, eis que a negativação do nome do agravado, junto ao órgão de proteção ao crédito, pela possível demora do processo, poderá causar sérios problemas, cerceando o direito da parte autora de exercer seus direitos civis, notadamente o direito ao crédito.
vv. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. Para o atendimento da pretensão do agravante devem ser buscados os requisitos para a concessão ou não da tutela de urgência. Dessa forma, necessária a comprovação a probabilidade do direito aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300 caput do CPC. Ausente um desses requisitos, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.046758-9/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente
prorrogar o prazo de cumprimento da ordem judicial, fixando-a em 10 (dez) dias, e limitar o valor total de dias-multa ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de incidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022